Tribunal: TJDFT
Processo: 0708013-31.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES. RECUSA DO LOCADOR. DEPÓSITO EM JUÍZO. NÃO UTILIZAÇÃO DESSA VIA PELO LOCATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO A SER SANADA. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

2. Não são manifestamente protelatórios os embargos de declaração cuja fundamentação tecida se circunscreveu às hipóteses legais de cabimento previstas no caput do artigo 1.022 do CPC.

3. Mesmo rejeitados os embargos de declaração, por não ostentar a decisão embargada vício que autorize sua oposição do recurso integrativo, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.